Tribunal: TJMT
Processo: 1002517-13.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002517-13.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA CHANES LTDA - EPP - CNPJ: 10.016.035/0001-72 (APELADO), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ALVARO RIBEIRO CHANES - CPF: 948.929.978-20 (APELADO), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), VANDER CAINELI CHANES - CPF: 286.660.858-51 (APELADO), VANDER CAINELI CHANES - CPF: 286.660.858-51 (APELANTE), RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ALVARO RIBEIRO CHANES - CPF: 948.929.978-20 (APELANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA CHANES LTDA - EPP - CNPJ: 10.016.035/0001-72 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VANDER CAINELI CHANES - CPF: 286.660.858-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO RIBEIRO CHANES - CPF: 948.929.978-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso do Estado de Mato Grosso e proveu da parte autora.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO –OBSERVAÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO –MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e a citação válida,
in casu
, logo, se o lapso não é constatado, há de se afastar o reconhecimento efetuado na Sentença.

proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Os honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública é parte, devem ser fixados conforme parâmetros estabelecidos no artigo 85 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Transportadora Chanes LTDA - EPP
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal no 1002517-13.2016.8.11.0003 acolheu a exceção de pré-executividade opostos pela empresa devedora e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Condenou ainda o excepto ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

A Fazenda Pública apelante, então, apresenta seu recurso, e assevera que o Magistrado Singular agiu em desacerto pois “
conforme se observa na CDA que instrui a execução
(...),
os fatos geradores ocorridos em 08/2008, 02/2009, 06/2009 e e11/2009 foram respectivamente constituídos provisoriamente em 29/09/2008, 29/08/2011, 20/07/2009 E 25/08/2011 (datas de constituição provisória), tendo início, a partir daí, o Processo Administrativo Tributário – PAT”
.

Argumenta que “
quando esgotados as reclamações e recursos adminstrativos, os créditos tributários foram definitivamente constituídos através do Aviso de Cobrança II no 486913, em 03/09/2013 (parte superior da CDA), sendo o contribuinte sido regularmente notificado desta data de constituição definitiva do crédito
”.

Aduz que ao final do referido PAT “
somente aí, há termo inicial para a fluência do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da Execução Fiscal
”, eis que “
a protocolização do feito executivo ocorreu em 31/08/2016, dentro, portanto, do prazo prescricional
” (Id. 2347547).

Requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões a empresa excipiente, rechaçou pontualmente todos os fundamentos do apelo apresentado pelo Ente Federativo (Id. 2347553).

Por sua vez, a empresa
Transportadora Chanes LTDA - EPP
em seu recurso de apelação pleiteia a majoração da verba atribuída a título de honorários advocatícios (Id
. 2347557).

A Fazenda Pública não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020